Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707417-63.2020.8.07.0010 RECORRENTES: DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR, MARIANA BORGES DE OLIVEIRA MENDONÇA, MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO, MARIA CRISTINA FERNANDES, NATÁLIA CIRIANI JUNQUEIRA DE ARAÚJO FREITAS, ADRIANA BEATRIZ ANUNCIAÇÃO JANUÁRIO, W E A CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO DE JESUS ALARCÃO DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois o documento apresentado não ostenta autenticação bancária. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030